Tribunal: TJDFT
Processo: 0755970-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Capmatinibe (tabectra). Neoplasia maligna do encefálico. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Negativa de cobertura. Indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde em face da sentença que a condenou a fornecer e custear medicamento prescrito por médico assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura do medicamento prescrito é abusiva.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 370, do CPC, cabe ao magistrado avaliar a utilidade e a necessidade das provas, podendo rejeitar aquelas que não contribuam para a resolução da controvérsia, com base nos princípios de eficiência e celeridade previstos nos arts. 5o, LXXVIII, da CF, e 139, II, do CPC
4. A jurisprudência do colendo STJ e a Lei no 14.545/2022 estabelecem que o rol da ANS é exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos na lista, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou recomendação por órgãos técnicos.
5. A decisão sobre o tratamento mais adequado cabe ao médico assistente, profissional qualificado que possui o conhecimento técnico necessário para definir o prognóstico, especialmente quando os métodos utilizados são cientificamente validados e permitidos pela legislação em vigor.
6. A negativa do plano de saúde em fornecer medicamento para o tratamento de neoplasia maligna do encefálico, apesar da indicação médica fundamentada e da comprovação da eficácia do tratamento para doença coberta, é abusiva, pois desvia a finalidade do contrato de garantir a saúde do beneficiário e viola o princípio da boa-fé, devendo as cláusulas contratuais assegurar a proteção à saúde e à vida.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, § 11, 139, II, e 370; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.545/2022, arts. 10, §§ 4o, 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1621529/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.02.2021; TJDFT, APC 0701509-29.2023.8.07.0007, Rel. Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, APC 0710376-35.2024.8.07.0020, Rel. Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025; TJDFT, APC 0703080-89.2024.8.07.0010, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.